Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-07.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. BENS ENCONTRADOS NA POSSE DO ACUSADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTANÊA E DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. ANALOGIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos, em especial o depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência, cujas declarações possuem presunção de veracidade. 1.2. Além disso, as declarações da testemunha policial têm valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao contraditório e ampla defesa, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação.
2. Sopesando as provas colhidas na fase investigativa e judicial, sobretudo o fato de os bens furtados terem sido encontrados na posse do acusado, é evidente a harmonia e convergência das provas documentais e das versões apresentadas tanto pelo funcionário do estabelecimento furtado, quanto pelas testemunhas, que de forma satisfatória corroboram a acusação imputada ao réu/apelante, acerca da prática do crime de furto qualificado em concurso de agentes. (art. 155, §4o, inciso IV, do CP).
3. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, no ordenamento jurídico pátrio não há lacuna legislativa que permita a aplicação analógica do instituto da confissão espontânea com a delação premiada, porquanto possuem natureza jurídica e finalidades distintas. 3.1 Com efeito, a confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, é circunstância judicial genérica, que atenua a pena imposta ao agente, limitando, seus efeitos, ao próprio réu. Lado outro, a colaboração premiada, expressa em legislação específica, requer o fornecimento de informações categóricas, ainda que involuntárias, aptas a contribuir para a investigação policial ou instrução processual, não bastando a mera confissão para caracterizá-la, além de possuir implicações mais amplas, quando da sua incidência. Precedentes.
4. No caso, plenamente aplicável a Súmula 231, do STJ, consoante estabelecido na sentença recorrida, quando o Juiz Sentenciante, na segunda fase da dosimetria, ao considerar a confissão espontânea extrajudicial firmada pelo apelante para fixação da pena intermediária, reduziu a reprimenda ao limite do mínimo legal.
5. Recurso conhecido e não provido.